Tribunal: TJDFT
Processo: 0009339-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009339-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52159365 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, referente aos créditos de MARIA APARECIDA VIEIRA NOBRE e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 52957804, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARIA APARECIDA VIEIRA NOBRE (ID: 48365091 e 48365096) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 52159365). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 3 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador